Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722430-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ULISSES TELES TERZIS RECORRIDO: SELCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator